Tribunal: STF
Processo: RE 639855
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE. LEI ESTADUAL 3.935, DE 1987. INCONSTITUCIONALIDADE.  RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 


 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO. EXONERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
 1.	A inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo depois de preclusas as vias impugnativas e formada a denominada coisa julgada, a exemplo do que acontece com os erros materiais e a nulidade absoluta. Em assim sendo, por não estar coberta pela res judicata a decisão portadora de efeitos juridicamente impossíveis, a mesma pode ser revista a qualquer momento,, até mesmo por ocasião da execução, ante à inexibilidade do título, por ser nula a coisa julgada inconstitucional.
 2.	Encerrando a presente hipótese situação excepcional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e esse próprio Soldalício, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade do IPC como índice de reajuste dos vencimentos de servidores estaduais, desobriga-se o Estado do Espírito Santo do cumprimento da decisão no que tange a denominada “Lei da trimestralidade.” (e-doc. 20, p. 3-4).

2. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam a violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Discorrem sobre a necessidade de observância da coisa julgada, pretendendo o prosseguimento da execução (e-doc. 23).

3. Determinado o retorno dos autos ao Colegiado de origem, em razão do Tema nº 360 da Repercussão Geral (e-doc. 92), foi negado o juízo de retratação, mediante acórdão assim sintetizado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 360 DO STF C/C SÚMULA VINCULANTE Nº 42 DO STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
 1.	Tema 360 do Supremo Tribunal Federal. Aplicabilidade em diálogo com a súmula vinculante 42 do STF.
 2.	Juízo negativo de retratação, em razão do marco temporal da ratio decidendi que fundamentou a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87 (obter dictum) pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 166.581-5/ES.
 3.	Manutenção do julgado proferido em Embargos à Execução manejados pelo ente estatal que declarou a inexibilidade do título judicial.” (e-doc. 10, p. 11).

É o relatório.

Decido.

4. Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes limitaram-se a alegar que a coisa julgada deve prevalecer, por se tratar de cláusula pétrea. A argumentação, entretanto, não prevalece, considerada a jurisprudência do Supremo no tocante à possibilidade do afastamento de sentença concessiva fundada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo STF. 

5. Nesse sentido, cito precedentes firmados em processos oriundos do Estado do Espírito Santo e que versam sobre o mesmo objeto do presente recurso extraordinário:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. 
3. Entendimento da Primeira Turma em caso idêntico: RE 1.339.781- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em sessão virtual de 02.06.2023 a 12.06.2023. 
4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.370.312-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. 
3. Entendimento da Primeira Turma em caso idêntico: RE 1.339.781-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em sessão virtual de 02.06.2023 a 12.06.2023. 
4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” 
(RE nº 1.370.312/ES-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08//2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF) 
3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 
4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.339.777-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 27/10/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2.Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” 
(ARE nº 1.190.883-AgRsegundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019 , p. 11/10/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação à coisa julgada não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 2. É aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” 
(RE 977.068/ES-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  j. 17/11/2017, p. 5/12/17).

6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios na origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual  concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 20 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator